Tribunal: TJBA
Processo: 8055236-09.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo:
REVISÃO CRIMINAL n. 8055236-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: ISAAC MEIRA BATISTA

Advogado(s): ANDREI RODRIGUES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO EM CONCURSO FORMAL. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA EM GRAU RECURSAL ANTERIOR. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pelo Requerente
ISAAC MEIRA BATISTA
, através de Defensor Constituído, visando a desconstituição do Acórdão prolatado pela 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O mencionado Acórdão, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Requerente no processo n.º 0000532-62.2016.8.05.0239, manteve sua condenação nas penas previstas no art. 157, §3º, do Código Penal, pela prática do crime de latrocínio consumado contra a vítima Necilena Pereira dos Santos, e no art. 157, §3º, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de latrocínio tentado contra as vítimas José Raimundo Ferreira dos Santos e Jessica Sheila Pereira dos Santos, em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal. A decisão condenatória transitou em julgado em 15 de março de 2023. O Requerente alega, em síntese, a violação dos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, fundamentando seu pleito na suposta ausência de provas materiais de autoria delitiva, no reconhecimento inequívoco de outro acusado como autor do disparo fatal, em contradições nos depoimentos dos corréus, na omissão da oitiva de testemunha essencial, na existência de prova nova consistente em "álibi documental" que o situaria no Estado do Paraná na data dos fatos, bem como em vícios processuais como a intempestividade das alegações finais do Ministério Público e contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A controvérsia cinge-se a analisar a admissibilidade da Revisão Criminal, com o objetivo de determinar: (i) se os fundamentos alegados pelo Requerente, atinentes à ausência de provas de autoria delitiva, à suposta prova nova consubstanciada em álibi documental, aos vícios processuais apontados (intempestividade das alegações finais ministeriais e contradição entre fundamentação e dispositivo da sentença) e às contradições em depoimentos, enquadram-se nas hipóteses taxativas e restritas de cabimento da Revisão Criminal, previstas nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal; e (ii) se a via eleita, de Revisão Criminal, pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir e reavaliar o conjunto fático-probatório que já foi exaustivamente apreciado, valorado e decidido tanto na sentença de primeiro grau quanto no acórdão proferido em sede de Apelação Criminal, ou se tal pretensão desvirtua a natureza excepcionalíssima deste instrumento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Revisão Criminal, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, constitui uma ação autônoma de impugnação de natureza excepcionalíssima, cuja finalidade precípua é a de rescindir sentença condenatória transitada em julgado apenas em situações pontuais e taxativamente previstas em lei, que evidenciem a ocorrência de um erro judiciário. Não se trata de uma nova instância recursal, apta a promover a reanálise do conjunto probatório de forma irrestrita ou a servir como mero substitutivo de recurso já exaurido, sob pena de desvirtuar sua função e ofender a segurança jurídica que emana da coisa julgada. A admissibilidade da Revisão Criminal está estritamente vinculada à demonstração cabal de que a sentença condenatória é manifestamente contrária à evidência dos autos, ou se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou, ainda, se após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

4.
No caso concreto, o Requerente busca, fundamentalmente, a reavaliação do mérito da prova já produzida e valorada nas instâncias ordinárias, reiterando argumentos que já foram objeto de apreciação e decisão no julgamento da Apelação Criminal n.º 0000532-62.2016.8.05.0239. A análise do voto condutor daquele acórdão, bem como da sentença de primeiro grau, evidencia que todas as questões relativas à autoria, materialidade e à valoração das provas foram amplamente debatidas. A alegação de ausência de provas de autoria, contradições em depoimentos e omissão de oitiva de testemunha, por exemplo, constituem temas típicos de apelação e que, de fato, foram enfrentados e superados na instância revisora anterior, que considerou o arcabouço probatório suficiente para manter a condenação, especialmente os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, corroborados pelos testemunhos em juízo, como o da vítima Jéssica.

5.
Em relação à preliminar de nulidade por intempestividade das alegações finais do Ministério Público, alegada como vício processual, cumpre destacar que esta questão foi expressamente analisada e afastada pelo Acórdão anterior, que a qualificou como mera irregularidade, por se tratar de prazo impróprio. Dessa forma, a rediscussão de matéria de ordem processual já decidida, sem a demonstração de qualquer fato novo ou erro manifesto, não se enquadra nas hipóteses de cabimento da Revisão Criminal, que não pode ser utilizada para reiterar discussões já resolvidas em definitivo.

6.
Quanto à suposta "prova nova", consubstanciada no álibi documental que indicaria que o Requerente trabalhava no Estado do Paraná na data do crime (04 de maio de 2015), o Juízo de origem já havia analisado essa documentação. Conforme expressamente consignado, a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social juntada aos autos à época demonstrava vínculo trabalhista apenas até 01 de junho de 2015 e outro registro de contratação em 13 de julho de 2015, enquanto o crime foi cometido em 11 de junho de 2015, não havendo, portanto, comprovação idônea e cabal de que o Requerente estava no Paraná na exata data dos fatos delituosos, de modo a desconstituir a prova da autoria já consolidada. Não se trata, portanto, de prova nova que altere o panorama fático-probatório, mas de elemento já avaliado e considerado insuficiente.
7.
A Revisão Criminal não se presta a uma nova valoração das provas que já foram exaustivamente examinadas e sopesadas nas instâncias ordinárias. A expressão "sentença condenatória contrária à evidência dos autos", constante do art. 621, I, do CPP, não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade de prova, mas sim a desconstituição de decisão que não encontra qualquer amparo em qualquer elemento probatório produzido no curso do processo. No presente caso, o Acórdão anterior explicitou a existência de elementos probatórios robustos que sustentaram a condenação, como depoimentos de coautores e da vítima, afastando a alegação de que a decisão seria manifestamente contrária à evidência dos autos. O que se observa, em verdade, é a pretensão do Requerente de que haja uma reanálise do plexo probatório em razão de seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a natureza e os limites da Revisão Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, PORQUANTO AUSENTES OS PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS E TAXATIVOS DE SUA ADMISSIBILIDADE, BUSCANDO O REQUERENTE MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL, BEM COMO A REAVALIAÇÃO DE TESES JÁ SUPERADAS PELA COISA JULGADA.
Tese de julgamento: "
1. A Revisão Criminal não se constitui em sucedâneo recursal e não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória exaustivamente analisada e decidida em instâncias ordinárias, exigindo-se, para seu conhecimento, a demonstração cabal de uma das hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 2. A alegação de "sentença contrária à evidência dos autos" não autoriza a Revisão Criminal quando a condenação se encontra amparada em elementos probatórios produzidos e valorados no processo, não se confundindo com mera insuficiência ou precariedade de prova. 3. Prova documental já examinada e considerada insuficiente pelas instâncias ordinárias para comprovar álibi não configura "prova nova de inocência" apta a justificar a Revisão Criminal, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REVISÃO CRIMINAL Nº 8055236-09.2025.8.05.0000
, sendo Requerente,
ISAAC MEIRA BATISTA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Criminal, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

DO PEDIDO REVISIONAL
.